Tribunal: TJMT
Processo: 1080570-33.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080570-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JESSICA VIEIRA GOMES - CPF: 034.741.801-50 (RECORRIDO), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso no:
1080570-33.2024.8.11.0001.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Embargante(s):
JESSICA VIEIRA GOMES.

Embargado:
BANCO DO BRASIL SA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Jessica Vieira Gomes contra acórdão da 1a Turma Recursal, que deu provimento ao recurso do reclamado para julgar improcedente a pretensão inicial. A embargante alegou existência de omissão e contradição na decisão colegiada, sustentando que a ação visava discutir a legitimidade do débito imputado, e não a existência de relação jurídica. Ao final, requereu a fixação de indenização por danos morais. O embargado apresentou contrarrazões, requerendo a rejeição dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à fundamentação da improcedência da demanda, notadamente sobre a demonstração da legitimidade do débito imputado à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam exclusivamente sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme preveem o art. 48 da Lei no 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente ao concluir pela improcedência do pedido, com base na prova documental consistente em telas sistêmicas e contratos assinados pela autora, evidenciando a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito.

A jurisprudência da própria Turma Recursal, consolidada na Súmula 34, reconhece a validade das telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos, como ocorreu no caso concreto.

A alegação da embargante configura tentativa de rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que é incabível por meio de embargos de declaração, conforme orientação pacífica dos tribunais superiores.

O STF já decidiu que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, 2a Turma, j. 16.12.2016).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material devidamente demonstrado.

A juntada de telas sistêmicas corroboradas por outros documentos, como contratos assinados, é apta a comprovar a existência de relação jurídica e a legitimidade do débito.

É legítima a rejeição dos embargos declaratórios quando utilizados como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, e 373, I; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, 2a Turma, j. 16.12.2016.
Turma Recursal Única/MT, Súmula 34, aprovada em 05.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos por
Jessica Vieira Gomes
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade,
deu provimento
ao recurso interposto pelo reclamado,
julgando improcedente

a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a embargante opõe embargos de declaração visando sanar supostas omissão e contradição constantes no acórdão embargado.

Sustenta que a presente ação não visa discutir a existência de relação jurídica, mas, sim, a demonstração da legitimidade do débito imputado à parte embargada. Ao final, requer a fixação de indenização por danos morais
.

O embargado apresentou contrarrazões no ID 293368362, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

“(...)
a autora teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de
R$ 633,52 (seiscentos e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos),
o qual afirma desconhecer
.

O demandado, em sede de contestação (ID 279657469)
,
juntou aos autos apenas
telas sistêmicas.

No entanto, em consulta ao sistema PJe, verifica-se que, no processo n.o 1080566-93.2024.8.11.0001,
o reclamado juntou telas sistêmicas, o contrato de abertura de conta corrente e de adesão a produtos e serviços à pessoa física (IDs

177542050/177542053), devidamente assinados pela autora, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes
.

(...)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, todavia,
inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado
.

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para
julgar improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

(...).”

Sob esse viés, a Súmula 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme pacífico na jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

A legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita
.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (
grifei).

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pela embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025